Tribunal: TJMT
Processo: 1021725-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021725-50.2020.8.11.0000
Impetrantes: Jonathan Carvalho Azevedo e outro
Paciente: Mirley Vercelly Vieira Pereira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Mirley Vercelly Vieira Pereira, apontando como autoridade coatora o juiz plantonista da Comarca de Cuiabá/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 8 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes receptação, associação criminosa a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo juiz plantonista, ao argumento de que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública.
Entretanto, sustentam que o decreto constritivo não está embasado em elementos concretos, e que o magistrado se limitou a tecer considerações genéricas acerca da necessidade da prisão, não apresentando nenhum elemento que demonstre a necessidade da restrição da liberdade do beneficiário.
Ademais, consignam que o paciente não tem qualquer ligação com o crime previsto no art. 311 do Código Penal, pois a motocicleta apreendida não estava na sua posse e não lhe pertencia, e que os demais delitos, em tese, praticados, foram cometidos sem violência ou grave ameaça, fatos que denotam a desnecessidade da prisão.
Finalmente, sustentam a desproporcionalidade da medida, pois mesmo que houvesse condenação por todos os delitos imputados, o quantum de pena eventualmente aplicado jamais permitiria a fixação de regime prisional fechado.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja restituído o status libertatis do paciente (Id. 62584960, pp. 1-7).
Acostou documentos (Ids. 62584961, pp. 1-154).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando a documentação colacionada, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito em 8 de outubro de 2020, pela suposta prática dos delitos de receptação, associação criminosa a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porque estaria comercializando veículos automotores produtos de crimes de roubo e furto.
Comunicado da prisão, o juízo de origem, em sede de plantão judicial, homologou o flagrante, convertendo-o em custódia preventiva, consoante se infere da seguinte decisão, in verbis:
“Pois bem.
De proêmio, cumpre salientar que, em virtude do determinado na Portaria Conjunta no 343, em seu art. 2o § 5o e na Portaria 14/2020 Diretoria do Foro da Capital, as quais dispõe que, em razão da situação excepcional decorrente da pandemia de COVID-19, não serão realizadas as audiências de custódias, excepcionalmente, deixo de realizar audiência de custódia no caso em apreço e passo a analisar a prisão em flagrante levada a termo pela autoridade policial, conforme determinado no § 6o do art. 2 da referida portaria.
Estatui o art. 310 do CPP que o magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá, alternativamente, relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante lícita em prisão preventiva ou, não sendo o caso, conceder liberdade provisória ao custodiado.
Quanto a legalidade da prisão em flagrante comunicada pela digna autoridade policial, verifico nos autos que todas as formalidades, exigidas pela lei, quanto à prisão do indigitado, foram observadas, bem como que o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP e, ainda, que se trata, de fato, de flagrância delitiva (CPP, art. 302), não merecendo, destarte, relaxamento a prisão em comento.
Prosseguindo a análise exigida pelo artigo 310 do CPP, passo a verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva (CPP, art. 310, II).
Por outro norte, não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 fez constar, na Carta Magna, em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal.
Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão deve ter estar embasada no binômio necessidade e indispensabilidade da providência, além de estar assentada em decisão judicial fundamentada. Além do mais, a prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.o, do CPP).
Assim, como tem afirmado o Professor Luiz Flávio Gomes, no contexto da novel legislação processual penal, a prisão cautelar deverá ser a última medida imposta (ultima ratio), ou seja, quando não for possível que se garanta a instrução processual, a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública e econômica lançando-se mão das outras medidas cautelares previstas pelo legislador.
No presente feito, após a análise do auto de prisão em flagrante, estou convencido da materialidade delitiva e indícios da autoria apontados naquela peça.
Com efeito, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados Mirley e Jeferson permanecerem em liberdade.
Dessa forma, caba ao Poder Judiciário a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida.
Nesse diapasão, e homenageando a quem merece, cito o Professor Julio Fabbrini Mirabete, que em sua obra Código de Processo Penal ensina:
(...)
Noutra senda, no que tange ao flagrado Fernando, ao ver do M. Público, este não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ainda que reprovável a sua conduta.
Por fim, não se pode desconsiderar que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POR TAIS CONSIDERAÇÕES, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor dos flagrados JEFERSON OLIVEIRA SILVA e MIRLEY VERCELLY VIEIRA PEREIRA qualificados acima, em PRISÃO PREVENTIVA, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública, prevista no artigo 312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal...” (Id. 62584961, pp. 6-8 – destaquei).
Diante do contexto apresentado, entendo que a citada decisão não apresentou qualquer argumento que permitisse a decretação da prisão cautelar do paciente, porque o magistrado não examinou os requisitos da custódia, os seus fundamentos ou mesmo a sua necessidade diante da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a afirmar que está presente o fundamento “garantia da ordem pública”.
Com efeito, não se pode perder de vista que a análise acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a custódia do indivíduo deve ser o último recurso disponível ao poder público.
Partindo dessas premissas, não se pode afirmar que o paciente cometeu certos fatos tidos como criminosos e presumir que a prisão preventiva é necessária, sem apresentar qualquer fundamento que possa justificar a gravosa medida, sob pena de inverter a sistemática processual introduzida pela Lei n. 12.403/11.
Além disso, é evidente que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade do paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.
Por derradeiro, cumpre-me salientar que a decretação da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6o), em vista de sua excepcionalidade, cujo exame também não foi realizado pelo juiz prolator da decisão ora atacada.
Dessa forma, considerando que não foram apresentados argumentos suficientes para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, entendo que a custódia cautelar deve ser substituída pelas seguintes medidas cautelares, necessárias para a garantia da instrução processual:
a) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
b) obrigação de comparecimento a todos os atos judiciais, salvo se dispensado, devendo manter o endereço atualizado nos autos de origem.
Importante consignar que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e visa resguardar a ordem pública e a instrução processual, podendo ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula rebus sic stantibus.
Diante de tais considerações, defiro a liminar vindicada para assegurar ao paciente Mirley Vercelly Vieira Pereira, até o julgamento definitivo deste writ, o direito de responder aos termos do processo em liberdade, condicionando sua soltura ao cumprimento das medidas cautelares fixadas nesta decisão, das quais deverá ser intimado no mesmo momento da soltura, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se ao juízo de origem para que providencie a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver segregado, consignando-se nele o dever de cumprimento das cautelares estabelecidas, que passarão a viger imediatamente.
Na mesma oportunidade, comunique-se a autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Prestadas as informações, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator